Tribunal: STF
Processo: RE 763473
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Pensão por morte. Filha maior de 21 anos. Benefício. Manutenção. Discussão. Ausência de repercussão geral. Ofensa a legislação local. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 610.220/RS, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de manutenção do recebimento da pensão por morte, por filha solteira e maior de 21 anos, de acordo com a legislação estadual, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.